Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-86.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0003944-86.2015.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: HAISLAN VIANA REIS, PAULA ROCKSANIA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA: VIABILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, BEM COMO DA CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. NATUREZA PUNITIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS, ORA REJEITADOS. I. Aclaratórios opostos contra decisão colegiada (acórdão 959729 – ID. 13775610) com vistas à suspensão do curso processual e modificação do julgado. Sobrestamento deferido, inicialmente por determinação da Câmara de Uniformização (IRDR 2016.00.2.020348-4), e posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF e Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF). II. Levantado o sobrestamento e retomado o curso processual, avança-se ao mérito dos embargos de declaração. III. O inconformismo da parte embargante (manifestação acerca do julgamento dos recursos especiais repetitivos atinentes aos temas 970 e 971) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita, notadamente porque o acórdão recorrido não contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada nos aludidos temas (CPC, art. 1.040, II, a contrario sensu). IV. No caso concreto, o acórdão ora revisto, ao condenar a embargante ao pagamento a título de lucros cessantes e multa moratória, na forma inversa (2% sobre o valor do imóvel sem a incidência de juros mensais), além de estar em perfeita harmonia com as teses firmadas pela Corte Superior (viabilidade de cumulação, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, o primeiro tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente deixou de ganhar, em razão da mora do devedor), enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (item VI da ementa originária), a prevalecer a tese contrária aos interesses da embargante. V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão da justiça gratuita. O Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 32423053, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito